Tribunal: TJSP
Processo: 1000028-55.2022.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos em razão da prescrição. Sentença de improcedência. Recurso do Autor que comporta provimento. Dívidas incontroversas vencidas em 2012 e inseridas na plataforma "Acordo Certo". Impossibilidade de perpetuação da obrigação. Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste TJSP. Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial seja por

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débitos em razão da prescrição. Sentença de improcedência. Recurso do Autor que comporta provimento. Dívidas incontroversas vencidas em 2012 e inseridas na plataforma "Acordo Certo". Impossibilidade de perpetuação da obrigação. Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado deste TJSP. Impossibilidade de cobrança judicial ou extrajudicial seja por meio telefônico, mensagens, SMS, e-mail, carta ou pela inserção em plataforma de acordo/cobrança. Obrigação natural que somente poderá ser paga de forma espontânea e voluntária pelo devedor por questão de ordem moral. Fixado prazo de dez dias para cumprimento da obrigação, que inclui a retirada do registro das plataformas de negociação. Necessidade de observância da Súmula 410 do STJ. Ausência de pedido de reparação por danos morais pelo Autor. Sentença reformada. Sucumbência invertida. RECURSO PROVIDO.